Tribunal: TJDFT
Processo: 0744046-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744046-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDIR CORREIA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA DESPACHO Não foi formulado pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator